Tribunal: TJBA
Processo: 0504518-22.2017.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0504518-22.2017.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DIRLENE DA ROCHA BARBOSA e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

APELADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE e outros (2)

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA AOS 59 ANOS. ABUSIVIDADE DE PERCENTUAL APLICADO. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PERICIAL. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra sentença proferida nos autos da ação ajuizada por DIRLENE DA ROCHA BARBOSA, que julgou parcialmente procedente o pedido para declarar abusivo o reajuste de 131,73% aplicado ao contrato de plano de saúde por mudança de faixa etária (59 anos), reduzindo-o para 30%, determinar o restabelecimento dos atendimentos e condenar à devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, com correção monetária e juros legais, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o percentual de 131,73% aplicado a título de reajuste por mudança de faixa etária no contrato coletivo por adesão é abusivo; (ii) estabelecer se é válida a fixação judicial direta de um percentual substitutivo (30%) sem respaldo técnico; (iii) determinar se é cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior, à luz do art. 42, parágrafo único, do CDC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O reajuste de 131,73% aplicado à autora ao atingir 59 anos revela-se desproporcional, especialmente por recair sobre faixa etária imediatamente anterior à proteção legal do Estatuto do Idoso, sem suporte técnico ou atuarial idôneo, infringindo os princípios da boa-fé objetiva e da proteção ao consumidor.

A ausência de nota técnica atuarial específica e o não cumprimento do ônus de justificar a razoabilidade do percentual aplicado impedem o reconhecimento de sua legalidade, autorizando o controle judicial com base no art. 51, IV e §1º, II, do CDC.

A estipulação contratual e a atuação da administradora de benefícios não afastam a vulnerabilidade do consumidor individual, o qual não participa da negociação das cláusulas do contrato coletivo por adesão, sendo aplicável integralmente o Código de Defesa do Consumidor.

A fixação direta, na sentença, de percentual substitutivo de 30% sem respaldo técnico contraria o entendimento do STJ (Tema 952), segundo o qual, uma vez reconhecida a abusividade do reajuste, a fixação de percentual adequado deve ser feita por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença.

A restituição em dobro dos valores pagos indevidamente é devida, pois, embora o reajuste constasse de cláusula contratual, a ausência de justificativa técnica após provocação judicial afasta a configuração de "engano justificável", presumindo-se a má-fé contratual nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O percentual de reajuste por mudança de faixa etária aplicado em contrato coletivo por adesão deve observar os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, sendo passível de controle judicial à luz do CDC.

A ausência de justificativa técnica ou atuarial para percentual elevado de reajuste autoriza sua declaração judicial de abusividade.

O percentual substitutivo ao reajuste abusivo não pode ser arbitrado judicialmente sem respaldo técnico, devendo ser apurado por perícia atuarial na fase de cumprimento de sentença.

É cabível a restituição em dobro dos valores pagos a maior quando a cobrança indevida decorrer de cláusula abusiva não justificada tecnicamente, afastando-se o engano justificável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 4º, I, 6º, III e IV, 42, parágrafo único, 46, 51, IV e §1º, II; Lei nº 10.741/2003 (Estatuto do Idoso), art. 15, §3º; CPC, arts. 489, §1º, e 931; RN nº 63/2003 da ANS, art. 3º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.568.244/SP (Tema 952), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, j. 22.02.2018, DJe 06.03.2018.

APELO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

ACÓRDÃO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação
,na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01